Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-72.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal
Cândido Rondon.

1.2. A sentença julgou improcedente a representação proposta pela
Coligação Rondon que Queremos e condenou a representante em litigância
de má-fé, impondo multa.

1.3. A recorrente busca o afastamento da condenação por má-fé processual,
alegando ausência de dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.

1.4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do
recurso, afastando a litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44144421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente praticou
litigância de má-fé..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

3.2. A litigância de má-fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo
a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o andamento do
processo ou causar prejuízo à parte contrária.

3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar
a verdade dos fatos, tampouco prejuízo ao processo ou à parte adversa, a
justificar a condenação em má-fé.

3.4. Desta forma, a multa por litigância de má-fé deve ser afastada,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria
Ltda., afastando a condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento: A condenação por litigância de má-fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual
adotada pela parte, quando ausente o prejuízo processual relevante.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:

-. AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022

DECISÃO

À unanimid

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600337-72.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600337-72.2024.6.16.0121,
que confirmou a tutela de urgência concedida nestes autos, julgou improcedente esta
representação. Condenou a representada Excelência Pesquisa E Consultoria Ltda. ao pagamento
de multa, por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais),
equivalente a um salário mínimo, nos termos do art. 80, incisos II e VI, combinado com o art. 81, §
2º, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por Coligação "Coligação Rondon Que
Queremos" em face de Excelencia Pesquisa E Consultoria Ltda - ME e Editora Agrogazeta Ltda /
Gazeta De Toledo, com fulcro no art. 2º, caput, Resolução nº 23.600/2019-TSE, objetivando a
impugnação da Pesquisa Eleitoral registrada sob nº PR-07494/2024, no Sistema PesqEle, destinada
à consulta de intenções de voto para os cargos de prefeito e vereador em disputa nas Eleições
Municipais deste ano, em Marechal Cândido Rondon, com data de divulgação em 08/09/2024, em
que a representante alega, em síntese, que: (i) a pesquisa não cumpre as exigências previstas na
Resolução TSE 23.600/2019, quanto à necessidade de especificar, em seu plano amostral, a
estratificação dos dados de renda e da área de abrangência de sua realização). JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 17/09/2024 E TERMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EXCELENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
(RECORRENTE)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS [PL/PODE/MDB] -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR (RECORRIDO)
OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144421
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.100

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600337-72.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EXCELENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS [PL/PODE/MDB] - MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
ADVOGADO: OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - OAB/PR11563
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal
Cândido Rondon.

1.2. A sentença julgou improcedente a representação proposta pela
Coligação Rondon que Queremos e condenou a representante em litigância
de má-fé, impondo multa.

1.3. A recorrente busca o afastamento da condenação por má-fé processual,
alegando ausência de dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.

1.4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do
recurso, afastando a litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44144421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente praticou
litigância de má-fé..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

3.2. A litigância de má-fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo
a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o andamento do
processo ou causar prejuízo à parte contrária.

3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar
a verdade dos fatos, tampouco prejuízo ao processo ou à parte adversa, a
justificar a condenação em má-fé.

3.4. Desta forma, a multa por litigância de má-fé deve ser afastada,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria
Ltda., afastando a condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento: A condenação por litigância de má-fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual
adotada pela parte, quando ausente o prejuízo processual relevante.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:

-. AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44144421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EXCELÊNCIA PESQUISA E
CONSULTORIA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral
de Marechal Cândido Rondon, que julgou improcedente a representação proposta por
COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS, condenando o representante em litigância de
má-fé.

Em suas razões recursais, requer o provimento do recurso para o fim de
afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos seus demais
termos (ID 44031342).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que não restou evidenciada a má-
fé (ID 44056971).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma parcial da sentença
proferida pelo Juízo de origem, tão somente para afastar a aplicação de multa por
litigância de má-fé.

O Juízo de origem condenou o recorrente em má-fé processual, sob
fundamento de que ele teria, indevidamente, alegado que houve indisponibilidade do
sistema Processo Judicial Eletrônico, no dia 09 de setembro de 2024, o que teria
impedido a tempestiva protocolização de sua defesa, fato esse reputado inexistente pelo
Magistrado. No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44031333):

“(...)

Como já exposto acima, na análise da pesquisa sob questionamento com as
outras realizadas pela empresa representada, não há qualquer indício de que
a delimitação dos bairros abrangidos e com percentuais aplicados, tenha sido
utilizada para favorecer algum candidato, como sugerido pelas
representantes. Ela corresponde exatamente ao que foi aplicado nas
consultas anteriores, em especial na Pesquisa PR-03233/2024, de 18 de
julho de 2024, as quais não receberam qualquer impugnação.

Num. 44144421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

Superada a fundamentação sobre a regularidade da pesquisa, é necessário
fazer constar, nesta decisão, o conteúdo da petição de id 123964768, em
que a representada Excelência Pesquisa e Consultoria afirma que o sistema
Pje passou por instabilidade no dia 09 de setembro de 2024, que a teria
impedido de protocolar sua defesa dentro do prazo. A Resolução TSE nº
23.417, estabelece, em seu art. 11, que os prazos que vencerem no dia da
ocorrência de indisponibilidade do serviço serão prorrogados para o dia útil
seguinte, quando superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou quando
ocorrer na última hora do prazo, independentemente de sua duração. Toda
ocorrência de instabilidade do sistema, independentemente de sua duração
ou dia, é sempre certificada em relatório emitido pelo Conselho Nacional de
Justiça, por exigência do art. 10, de dita Resolução.

Em consulta pública, mediante acesso ao site https://www.tre-
pr.jus.br/servicos-judiciais/processo-judicial-eletronico-pje/indisponibilidade-
pje-1-instancia, é possível constatar que o PJe do TRE/PR registra 99,86%
de disponibilidade nos últimos 07 dias, sem que tenha ocorrida qualquer
interrupção no dia 09/ de setembro de 2024. A alegação da representada,
pois, de que houve indisponibilidade no sistema foi apresentada com o claro
interesse de alterar a verdade, para obter seu objetivo de que o protocolo de
sua defesa fosse considerado tempestivo. Tal conduta, de duvidosa
honestidade, que buscou enganar este Juízo, para afastar sua
responsabilidade quanto à perda de prazo processual, deve ser reconhecida
de ofício, como autorizado pelo art. 81, do Código de Processo Civil, para
condenar a Representada Excelência Pesquisa e Consultoria a multa por
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e VI, do Código de
Processo Civil, consoante entendimento jurisprudencial, na forma das
ementas:

(...)

Assim sendo, confirmando a tutela de urgência concedida nestes autos,
julgo improcedente esta representação.

Condeno a representada EXCELÊNCIA PESQUISA E CONSULTORIA
LTDA. ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, no valor de R$
1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), equivalente a um salário
mínimo, nos termos do art. 80, incisos II e VI, combinado com o art. 81, § 2º,
do Código de Processo Civil.”.

A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim
dispõem:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor,
réu ou interveniente.

Num. 44144421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará
cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.

Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga
intencionalmente com deslealdade. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em caso
de imprecisão das informações apresentadas, com a demonstração que houve a intenção
de induzir o juízo em erro é cabível a condenação por litigância de má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA
POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO.
EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO
RE 553.710/DF (TEMA 394). TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS
Num. 44144421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA. MULTA DEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 553.710/DF
(Tema 394), submetido à sistemática da repercussão geral, que o direito à
percepção de correção monetária e juros legais, no pagamento da reparação
econômica prevista na portaria de anistia, independe de expresso
pronunciamento judicial.

2. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais, é
a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria
anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art.
12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002.

3. Evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, resta
caracterizada a litigância de má-fé, sujeitando a UNIÃO ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos
arts. 80, II, e 81, caput, do CPC.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022 – grifos nossos)

Na espécie, a despeito do Juízo ter considerado que houve alteração da
verdade dos fatos, fato é que a parte apenas aduziu: (i) que o sistema apresentou
instabilidade e (ii) que a parte Recorrente pediu o recebimento, não o reconhecimento de
eventual tempestividade.

Nessa perspectiva, não se revela que a parte tenha tentado alterar a verdade
dos fatos ou agido com deslealdade processual.

Assim, afastam-se as sanções por litigância de má-fé, considerando que não
pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Deste modo, o afastamento da multa aplicada por litigância de má- fé é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por EXCELÊNCIA PESQUISA E
CONSULTORIA LTDA., para o fim de afastar a condenação em má-fé processual,
Num. 44144421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35

mantendo-se hígida a sentença nos demais termos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600337-72.2024.6.16.0121 -
Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: EXCELENCIA PESQUISA E
CONSULTORIA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: GRACIELE ANTON - PR102951, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841, MARCELO DALANHOL - PR31510, ANDRE DALANHOL -
PR11288, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- PR83807 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO RONDON QUE QUEREMOS [PL/PODE/MDB] -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: OSCAR ESTANISLAU
NASIHGIL - PR11563

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142669100000043094338
Número do documento: 24101811142669100000043094338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:16:35